Tribunal: TJDFT
Processo: 0738421-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Cuida-se de recurso de Apelação interposto por HAGAMENON ROCHA, contra a r. sentença exarada sob o ID 73002334. Na origem, o apelante propôs Ação de Conhecimento em desfavor de BANCO BMG S.A, aduzindo que, em janeiro/2018, com a intenção de obter empréstimo para saldar algumas dívidas, aderiu a proposta feita pela parte ré, sendo-lhe superficialmente informado que os descontos das parcelas ocorreriam diretamente em seu contracheque. Afirmou que, por não ter recebido informações suficientes, acreditou ter contratado empréstimo consignado, quando na verdade o serviço se trata de Cartão de Crédito consignado – RMC. Salientou que em momento algum recebeu o cartão de crédito físico, tampouco as faturas referentes a ele, o que demonstra o desconhecimento do autor quanto aos termos da contratação. Argumentou que a instituição financeira induziu o consumidor em erro, porquanto não prestou todas as informações necessárias acerca do produto. Ao final postulou: (i) a conversão do negócio jurídico denominado Saque no Cartão de Crédito Consignado em Empréstimo Consignado comum, devendo o valor da operação ser calculado de acordo com os índices divulgados pelo Banco Central; (ii) a condenação do requerido a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais); e (iii) a condenação da instituição financeira a devolver em dobro os valores pagos a maior pelo autor, considerando o flagrante erro na contratação. Feitos os devidos esclarecimentos, sobreveio a r. sentença recorrida (ID 73002334), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, considerando válido e regular o negócio jurídico celebrado entre as partes, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ante a sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida. Inconformado, o autor interpôs recurso de Apelação (ID 73002343), no qual sustenta, preliminarmente, vício de representação processual da demandada. Afirma que a procuração pública acostada aos autos juntamente com a contestação fora outorgada em 05/12/2023, com prazo de validade de um ano, tendo sido anexada ao feito apenas em 30/12/2024, isto é, vinte e cinco dias após o término de seu prazo de validade. Narra que, verificado o vício, a parte requerida foi devidamente intimada para proceder à regularização de sua representação processual, oportunidade em que apresentou apenas substabelecimento, documento inapto a suprir a ausência de mandato originário válido. Argumenta que a ausência de procuração válida fulmina de invalidade a defesa apresentada pela parte contrária, assim como compromete a higidez de suas manifestações, fatos estes que impõe o reconhecimento da inexistência de mandato e a consequente revelia da parte ré. No mérito, argui que deve ser aplicado ao caso em exame os ditames do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a relação jurídica havida entre as partes se caracteriza como relação de consumo. Assevera que, a despeito de ter preenchido e assinado o contrato objeto dos autos, o autor não detinha a vontade livre e consciente de aderir a cartão de crédito consignado, mas sim de obter empréstimo, com a imediata transferência de valores para sua conta bancária, razão pela qual realizou saque. Argumenta que o vício contratual se agrava pela ausência de recebimento do cartão de crédito físico, como também das faturas a ele vinculadas, com indicação de limite disponível e opção de pagamento integral, elementos mínimos que circundam um contrato de cartão de crédito. Defende que deve ser aplicado ao caso em exame o princípio da boa-fé e o dever da instituição financeira de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). Obtempera que, considerando a flagrante má-fé da instituição financeira, deve ser aplicado os ditames do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pelo consumidor. Salienta, ainda, que a conduta ilícita praticada pela parte contrária, além de ter gerado excessivo ônus ao consumidor, causou a ele danos extrapatrimoniais, o que justifica o pedido de condenação do requerido ao pagamento da correspondente indenização. Diante disso, requer a reforma da r. sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, para: (i) converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado simples; (ii) condenar o banco a restituir em dobro os valores pagos indevidamente; e (iii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Deixou de recolher o preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (ID 73001900). Em contrarrazões (ID 73002350), o apelado refuta os argumentos alinhavados no recurso de apelação; como também sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a inexistência de danos morais indenizáveis, e a ausência dos requisitos inerentes à repetição do indébito. Ao final, postula o não provimento da apelação cível interposta, com a consequente manutenção da sentença guerreada. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Em sede preliminar, sustenta o apelante a existência de vício de representação processual da parte adversa. Alega, para tanto, que a procuração acostada aos autos juntamente com a contestação constitui instrumento público celebrado em 05/12/2023, cujo prazo de validade foi expressamente fixado em um ano. Argumenta que referido documento somente foi juntado aos autos em 30/12/2024, quando já havia expirado o prazo de validade há 25 dias, encontrando-se, portanto, sem eficácia à época de sua apresentação. Ressalta, ainda, que o substabelecimento apresentado não supre a ausência de poderes validamente conferidos aos patronos, tampouco regulariza a representação processual da parte recorrida. Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao apelante. A procuração ad judicia constante no ID 73001908 foi outorgada em 05/12/2023, contendo cláusula expressa de validade pelo prazo de um ano, ou seja, até 05/12/2024. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que, ao ser apresentada nos autos em 30/12/2024, a referida procuração já se encontrava expirada, não sendo mais apta a conferir poderes de representação à época de sua juntada. Diante da constatação da irregularidade, o Juízo de origem promoveu a intimação da parte requerida para regularização da representação processual, conforme despacho constante no ID 73002329. Todavia, em resposta, a instituição financeira limitou-se à juntada de instrumento de substabelecimento (ID 73002333). Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a juntada aos autos de procuração com prazo de validade expirado equipara-se à ausência de mandato judicial, o que compromete a regularidade da representação processual (AgRg no AREsp n. 307.780/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013; REsp n. 665.807/MT, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 27/10/2009, DJe 09/11/2009). Ressalte-se, ainda, que o instrumento de substabelecimento não possui o condão de suprir a ausência de procuração válida, tampouco de sanar o vício de representação, uma vez que se trata de documento cuja validade depende da existência de mandato originário regular. Diante disso, constatada a expiração do prazo de validade da procuração apresentada pela parte apelada, impõe-se reconhecer a irregularidade de sua representação processual. Considerando, todavia, tratar-se de vício sanável, conforme jurisprudência pacífica, é necessário oportunizar à parte a devida regularização. Ante o exposto, intime-se a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual, mediante juntada de procuração válida. Publique-se. Intimem-se. Após o decurso do prazo ou a manifestação da parte apelada, voltem os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação.